Tribunal: TJPA
Processo: 0020257-16.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020257-16.2018.8.14.0401

APELANTE: HENRIQUE CARNEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado Henrique Carneiro Gomes, condenado em primeira instância por tráfico de drogas (Artigo 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante argumentou pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para uso pessoal (Artigo 28 da Lei nº 11.343/06);

Subsidiariamente, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, alegando que o juízo sentenciante valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, fixando a pena acima do mínimo legal. A defesa pediu a redução da pena-base ao mínimo legal, corrigindo a valoração das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

O tribunal decidiu que a desclassificação para o crime de uso não era possível. A decisão considerou que a quantidade de droga apreendida, a forma como estava embalada e a posse de objetos utilizados para o preparo de entorpecentes indicam que a droga se destinava ao comércio, e não ao consumo pessoal. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante foram considerados consistentes e sem indícios de má-fé.

Sobre a dosimetria da pena, o tribunal concordou com o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça quanto à necessidade de neutralizar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime. A decisão considerou que esses vetores foram valorados de forma equivocada pelo juízo sentenciante, utilizando argumentos próprios do tipo penal. O tribunal adotou o critério de 1/6 para a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso,
mantendo a condenação
por tráfico de drogas, mas
reduzindo a pena
para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33 da Lei nº 11.343/06; Artigo 28 da Lei nº 11.343/06; Artigo 59 do Código Penal;

Julgados relevantes:
REsp 1.094.793/PR; REsp n.º 1.741.697 – PA; AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8; AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2; TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ______ Sessão Ordinária de Plenário Virtual,
conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020257-16.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: HENRIQUE CARNEIRO GOMES

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
HENRIQUE CARNEIRO GOMES,
irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Recorrente por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06. A denúncia narra que em 11/09/2018, o acusado foi preso em flagrante com 27 embalagens de cocaína, uma tesoura e sacos plásticos.

A denúncia foi recebida no dia 11 de fevereiro de 2022.

A defesa apresentou memoriais pugnando pela absolvição, alegando insuficiência de provas, e alternativamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11343/2006 (posse para uso pessoal).

O juízo da 3ª Vara Criminal de Belém condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e 700 dias-multa.

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação. A defesa do Apelante apresentou razões de apelação, argumentando: a defesa alega que a conduta do réu se enquadra no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse para uso pessoal), e não no artigo 33 (tráfico); subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena: a defesa argumenta que o juízo sentenciante valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, fixando a pena acima do mínimo legal. Requer que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, corrigindo a valoração das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo parcial provimento, defendendo a manutenção da condenação por tráfico de drogas, mas reconhecendo que a culpabilidade e os motivos não devem ensejar valoração negativa do crime, pois o fundamento se serviu de argumentos próprios do tipo.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a necessidade de reforma da sentença no que se refere a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, por serem elementos inerentes ao tipo penal.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06).

Requer a defesa a desclassificação do crime a que foi condenado para o delito de consumo de drogas.

Embora tenha declarado em seu interrogatório que a droga apreendida era para seu consumo pessoal, entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder da insurgente não se destinava ao tráfico.

A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
, pelo
Laudo de Constatação Provisório
e, principalmente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestou a presença de cocaína, substância entorpecente, nas embalagens apreendidas. A autoria também restou demonstrada através dos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Os depoimentos dos policiais militares,
Wladimir de Oliveira Leite
,
Tomé Silva de Lima
e
Darilene de Castro
, e do policial civil
Marcos Cavalcante da Silva
foram consistentes em relatar a apreensão da droga na posse do acusado, após denúncia anônima. Os policiais, em seus depoimentos, afirmaram que, após receberem a denúncia, deslocaram-se até a residência do acusado, onde encontraram o entorpecente, uma tesoura e sacos plásticos. A credibilidade dos depoimentos dos policiais militares merece ser reconhecida, pois não há indícios de que tenham agido com má-fé ou com interesse pessoal no caso.

A apreensão de
27 embalagens de cocaína
, juntamente com uma tesoura e sacos plásticos, indica que a droga não se destinava ao uso pessoal, mas sim ao comércio. A quantidade de droga apreendida e a forma como estava embalada, por si só, já são indicativos de que a intenção era a comercialização. Segundo o MP, a natureza da droga e os objetos identificados durante o flagrante denotam características típicas de traficância, tornando impossível considerar que a droga apreendida era apenas para uso.

A alegação do réu de que a droga se destinava ao consumo pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório.
A quantidade de droga, a forma de embalagem e a posse de objetos utilizados para o preparo de entorpecentes são incompatíveis com a condição de usuário
.

Por outro lado, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Em situações semelhantes, a jurisprudência se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, a tese da desclassificação para consumo próprio não merece prosperar.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 5 foram julgadas neutras, valorando o magistrado negativamente os vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Analisando uma a uma:

Sobre a
culpabilidade
o Magistrado a quo destacou que
“
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada de a agente criminosa em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-la em conformidade com ela.
”

Essa circunstância judicial refere-se ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta.

Junte-se a isso, os
motivos do crime,
fundamentado como
“
é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes.”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, o vetor será considerado neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, neutralizo os vetores culpabilidade e motivos do crime.

Sobre o vetor
consequências do crime,
verifico que também deve ser neutralizada, posto que malefícios à sociedade e grande quantidade de viciados ou induzir pessoas a se viciar e que isto causa malefícios à saúde são parte dos elementares do tipo, já que a existência desse fato típico vem exatamente para preservar a sociedade e tentar conter a grande quantidade de dependentes químicos.

As justificativas apresentadas já foi enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Neutralizo o vetor referido.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração dos vetores, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

O STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/6 ou 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplicá-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos os critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

Não obstante, os julgados recentes demonstram que o patamar de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, neutralizando os vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime, mantendo o vetor antecedentes criminais, e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Na segunda fase, sem circunstância atenuante e agravante.

Sem causa de aumento. Sem causa de diminuição.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando os vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime e modificando a pena do acusado
Henrique Carneiro Gomes, fixando-a em definitivo em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025